Tribunal: TJSP
Processo: 2086700-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OPERAÇÃO BANCÁRIA. Pretensão de penhora de valor decorrentes de locação de imóvel. Locadora condômina que não figura como devedora do título executivo. Pelo princípio da patrimonialidade, na forma do art. 789, do CPC, os bens presentes e futuros do devedor respondem pelo exato adimplemento do crédito exequendo e que, também como regra, os bens sujeitos à

Ementa:
EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OPERAÇÃO BANCÁRIA. Pretensão de penhora de valor decorrentes de locação de imóvel. Locadora condômina que não figura como devedora do título executivo. Pelo princípio da patrimonialidade, na forma do art. 789, do CPC, os bens presentes e futuros do devedor respondem pelo exato adimplemento do crédito exequendo e que, também como regra, os bens sujeitos à execução são aqueles arrolados pelo art. 790, também do CPC. Inexistência de comprovação de que a condômina locadora, como dito, que não figura no polo passivo da demanda executiva, tenha de alguma forma participado ou se beneficiado da operação bancária exequenda, que possui como devedora principal pessoa jurídica de direito privado. Credor que tem, ainda, o ônus de comprovar que os valores da locação também são revertidos de alguma forma em favor dos demais proprietários do imóvel, dentre eles os executados. Recurso não provido.